Tribunal: TJSP
Processo: 1500455-67.2019.8.26.0698
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Confissão extrajudicial retratada em juízo – Validade e coerência dos depoimentos dos policiais e de testemunha civil –– Destinação da droga à entrega ao consumo de terceiros – Demonstração – Penas – Não impugnação pela defesa – Bases estabelecidas acima dos pisos – Reconhecimento da

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Confissão extrajudicial retratada em juízo – Validade e coerência dos depoimentos dos policiais e de testemunha civil –– Destinação da droga à entrega ao consumo de terceiros – Demonstração – Penas – Não impugnação pela defesa – Bases estabelecidas acima dos pisos – Reconhecimento da atenuante da confissão e compensação com a reincidência – Contrariedade ao entendimento desta Colenda Câmara – Critérios que beneficiaram o recorrente – Ausência de recurso da acusação – Impossibilidade de alteração – Regime fechado – Adequação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500455-67.2019.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante RONIVON
SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500455-67.2019.8.26.0698 -Voto no 1603
2
Apelação Criminal no 1500455-67.2019.8.26.0698
Apelante: Ronivon Santos Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araras
Voto no 1603
Apelação Recurso da defesa Tráfico de drogas Materialidade
e autoria Provas suficientes Confissão extrajudicial retratada
em juízo Validade e coerência dos depoimentos dos policiais e
de testemunha civil
Destinação da droga à entrega ao consumo
de terceiros Demonstração Penas Não impugnação pela
defesa Bases estabelecidas acima dos pisos Reconhecimento
da atenuante da confissão e compensação com a reincidência
Contrariedade ao entendimento desta Colenda Câmara Critérios
que beneficiaram o recorrente Ausência de recurso da acusação
Impossibilidade de alteração Regime fechado Adequação
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ronivon
Santos Silva contra a r. sentença de fls. 167/169, que julgou procedente a ação penal, para
condená-lo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, às penas de 06
(seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 625
(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no piso, mantida a custódia cautelar.
Inconformado, o réu apela, alegando, em síntese, a
insuficiência de provas, para postular absolvição (fls. 166 e 178/180).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público, que pugna pelo não provimento (fls. 192/195).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 206/209).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A teor do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500455-67.2019.8.26.0698 -Voto no 1603
3
Tribunal de Justiça, ratifica-se os fundamentos da decisão recorrida em seu mérito,
escorada nas provas amealhadas na fase do procedimento informativo, com ressonância
posterior em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ronivon Santos Silva foi denunciado porque no dia 7 de
dezembro de 2019, por volta das 07h00, na Rua Claudio de Jesus Sposito n° 267, na
Cidade e Comarca de Pirangi, guardava e mantinha em depósito, para comercialização e
entrega a consumo de terceiros, 30 (trinta) cápsulas plásticas do tipo “eppendorf” contendo
cocaína, com peso bruto de 18,4 g e líquido de 3,75g (três gramas e setenta e cinco
decigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
De fato, a materialidade do delito está patenteada no
conteúdo do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), do boletim de ocorrência (fls.
07/09), do auto de exibição e apreensão (fls. 10), do laudo de exame químico-toxicológico
definitivo (fls. 15/18) e das demais provas.
Ao examinar a substância apreendida, o perito criminal
atestou o resultado positivo para cocaína, com peso líquido de 3,75g, acondicionados em
trinta flaconetes.
Foram também aprendidos R$300,00, em espécie, em várias
notas.
A autoria do crime de tráfico de drogas é certa.
Em audiência, a testemunha Douglas da Silva declarou ter
permanecido hospedado na residência do apelante por certo período e constatado que ele
recebia várias pessoas, rapidamente, em especial no período noturno. Disse não ter
visualizado, entretanto, a entrega de qualquer objeto pelo recorrente àqueles indivíduos
(gravação em mídia).
Os policiais ouvidos em Juízo, José Roberto Perles e Jonas
Ramos, afirmaram que a residência do apelante tratava-se de conhecido ponto de venda de
drogas, conforme apontavam várias denúncias. Em cumprimento do mandado de busca
domiciliar localizaram naquele local trinta porções de cocaína, acondicionadas em
“eppendorfs” e dinheiro, que estavam escondidos no quarto do recorrente, dentro de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500455-67.2019.8.26.0698 -Voto no 1603
4
chuveiro. Ronivon Santos Silva confessou a prática do tráfico e a origem criminosa
daqueles valores (gravações em mídia).
O apelante apresentou diferentes versões sobre os fatos. Na
fase extrajudicial admitiu a destinação das drogas apreendidas à entrega onerosa ao
consumo de terceiros, assim como serem os valores apreendidos oriundos das
comercializações criminosas (fls. 05). Em Juízo, asseverou que a cocaína destinava-se ao
uso próprio e o dinheiro era fruto de seu trabalho eventual (gravado em mídia).
Por tal quadro probatório, a condenação era medida
necessária, porquanto demonstrado pelos coerentes e válidos depoimentos dos policiais,
corroborados pelas demais provas, que o recorrente trazia consigo a cocaína destinada à
comercialização.
A alteração das versões do apelante sobre a finalidade do
entorpecente, analisada juntamente com os demais elementos probatórios constantes dos
autos, revelam a destinação à comercialização.
A quantidade da droga apreendida embora no caso não seja
das mais expressivas não é o único elemento de diferenciação entre os delitos. Havia
várias denúncias sobre a prática do tráfico na residência do apelante, a droga estava
dividida em porções individualizadas e a posse de quantia em dinheiro não teve sua origem
lícita comprovada.
Os parâmetros contidos no artigo 28, § 2o, da Lei no
11.343/2006, refletem-se conclusão do magistrado prolator da r. sentença quanto à prática
do tráfico de drogas pelo réu.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO

DE

DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO. [...] 2. Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n.
11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui
fator determinante para a conclusão de que a substância se
destinava a consumo pessoal, mas também o local e as
condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias
sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500455-67.2019.8.26.0698 -Voto no 1603
5
agente. [...] 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC
511453/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgamento 07/11/2019, DJe 19/11/2019)
A conduta encontra exata subsunção no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/2006, que independe da visualização de ato de efetiva comercialização de
droga para consumar-se, bastando a comprovação de destinar-se a essa finalidade.
As palavras dos agentes públicos merecem crédito decorrente
da presunção de legitimidade, ressalvada a comprovação de que eles não teriam observado
os deveres inerentes às suas funções. E, nestes autos, inexiste qualquer elemento probatório
no sentido de que tivessem a intenção de prejudicar o recorrente.
E não podem ser desprezadas as palavras da testemunha
alheia aos quadros policiais, no sentido da expressiva movimentação de pessoas no período
noturno na moradia do réu.
Nesse sentido:
Tráfico de entorpecentes Agentes flagrados guardando e tendo
em depósito 2,14 gramas de cocaína em pó, 2,28 gramas de
cocaína sob a forma de "crack" e 235 gramas de maconha
Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais
cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas
A simples condição de
policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As
declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do
acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer
outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública,
suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário
[...]
(TJSP,
Apelação
Criminal
no
0000586-62.2016.8.26.0168, Relator Desembargador Grassi Neto,
8a Câmara Criminal, j. 08/08/2019, DJe, 14/08/2019 grifo nosso)
[...] Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais
elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre
convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se
compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de
um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se
arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem
teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da
Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500455-67.2019.8.26.0698 -Voto no 1603
6
contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa
admissão de que não fala a verdade. [...] (STJ, REsp 1663598/SP,
Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, decisão monocrática,
j. 11/03/2020, DJe 13/03/2020 grifo nosso)
As penas não foram impugnadas pela douta Defesa e devem
ser mantidas, pois estão fundamentadas e não foram objeto de recurso do Ministério
Público.
A adoção das penas-base um quarto acima dos pisos, ou seja,
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco)
dias-multa, no valor unitário mínimo, teve como fundamento os maus antecedentes,
representados por duas condenações criminais anteriores definitivas (processos
0006635-66.2007.8.26.0320 e 0031402-37.2008.8.26.0320) relativas a crimes graves com
penas ainda não extintas pelo cumprimento (roubo majorado e homicídio qualificado),
conforme certidão cartorária (fls. 138/143 e da F.A. (fls. 126/136), diversas daquela que
configurou a reincidência (processo 0001407-44.2016.8.26.0531). Acrescenta-se que as
circunstâncias do fato também são reveladoras da necessidade de maior rigor, ante a
espécie da droga apreendida, caracterizada por sua grave afetação à saúde de seus usuários.
Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, em que pese retratado pelo recorrente em juízo o quanto admitido no
interrogatório extrajudicial, bem como realizada a compensação desta com reincidência.
Com todo respeito ao entendimento que tem respaldo em julgados do Colendo Superior
Tribunal de Justiça , essa Colenda 8a Câmara Criminal1 tem como não caracterizada a
atenuante quando retratada e entende ser preponderante a reincidência, nos expressos
termos do artigo 67 do Código Penal. Nada há, porém, a ser retificado, por se tratar de
recurso exclusivo da defesa.
Por inexistirem causas de aumento e de diminuição passíveis
de incidência, foram tornadas definitivas as reprimendas de 06 (seis) anos e 03 (três)
meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
1 Apelação Criminal no 0038408-51.2016.8.26.0050, Relator Desembargador Marco Antonio
Cogan, 8a Câmara Criminal, julgado 17/10/2019, DJe 27/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500455-67.2019.8.26.0698 -Voto no 1603
7
Não haveria que se falar na redução prevista no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/2006, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes.
A substituição da carcerária por restritivas de direitos não
poderia ocorrer, igualmente, ante a quantidade da pena imposta e por não se revelar
suficiente e socialmente recomendável.
A imposição de regime prisional mais brando que o fechado
seria insuficiente à repreensão da conduta criminosa e a atender o caráter preventivo da
pena. Verifica-se a natureza do fato, que é equiparado a crime hediondo, analisada no
contexto da espécie da droga apreendida, consistente em cocaína, com alto poder lesivo à
saúde de seus usuários, como já se mencionou, além da reincidência e dos maus
antecedentes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Ronivon Santos Silva, mantida a r. sentença em todos os seus
termos.
Juscelino Batista
Relator